Tribunal: TJDFT
Processo: 0744209-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEVANTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão de posse, indeferiu o pedido de levantamento da determinação de suspensão de tramitação do feito.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 77258795).
3. O Agravo de instrumento n. 0710566-29.2022.8.07.0000, interposto pela ré contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória, foi conhecido e desprovido por esta Turma Cível por meio do Acórdão n. 1421012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade de afastar a suspensão da tramitação da ação de imissão de posse de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos autos do Conflito de Competência n. 189.096/DF, o c. Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da ação de imissão de posse de origem “até o julgamento definitivo da ação em trâmite perante a Justiça Federal”, que discute a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária.
6. Se não observado o julgamento definitivo da ação em tramitação perante a Justiça Comum Federal, diante da pendência de análise de recurso dotado de efeito suspensivo ope legis, não há falar em levantamento da suspensão da tramitação da ação de imissão de posse de origem, sob pena de indevida violação à autoridade da decisão judicial proferida pelo c. STJ no julgamento do Conflito de Competência n. 189096-DF.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.